Tribunal: TJES
Processo: 5002945-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002945-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5002945-07.2022.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Luzia Vencionek de Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência postulada em “ação de restituição c/c indenização por dano moral” para determinar que as instituições financeiras demandadas “
[...] se abstenham de efetuar descontos sob a rubrica de “AMORT CARTÃO CRÉDITO - BMG” no valor de R$ 383,50, (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos) do benefíc
i
o da autora em relação ao débito que ora se discute, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, a pretexto de que o magistrado de primeiro grau não guardou o contraditório e deferiu a tutela de urgência apenas fundado nos argumentos da agravada, acrescentando a inobservância dos requisitos do art. 300, do CPC, bem como a impossibilidade de ser mantida a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Alega ainda que houve o termo de adesão da avença e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a realização de saque do valor de R$ 4.741,00 (quatro mil, setecentos e quarenta e um reais) e ainda 14 saques de valores diversos entre 2018 e 2021.

Por meio da decisão com o id 2422778, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

Informações do magistrado de primeira instância (id 2547075).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/07/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na alegação da agravada de que não utilizou e nem solicitou cartão de crédito da instituição financeira agravante.

Afinal, ao menos neste momento processual, vislumbro que os documentos colacionados de forma inédita neste recurso, notadamente os extratos, indicam que a agravada não utilizou o cartão de crédito que a agravante alega que ela contratou, já que os únicos descontos referem-se ao pagamento mínimo do alegado saque que teria sido realizado, mas que é a tese autoral de negativa de contratação, o que exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos da agravada, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Justamente por isso, anoto por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, os extratos colacionados pelo agravante indicam que a agravada não utilizou o cartão de crédito que a agravante alega que ela contratou, já que os únicos descontos referem-se ao pagamento mínimo do alegado saque que teria sido realizado, mas que é a tese autoral de negativa de contratação.

2. Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos da agravada, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

3. Segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE).

4. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.